Tribunal: TJDFT
Processo: 0718240-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718240-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: SPE Alphaville Brasília Etapa I Empreendimento Imobiliário S/A Agravado: Daniel Miranda de Paula D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Miranda de Paula contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0705440-29.2021.8.07.0001, assim redigida: “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios no qual o autor alega que não foi apreciado o pedido de suspensão da exigibilidade de alguns débitos que incidem sobre o imóvel que foi objeto do contrato de contra e venda pactuado entre as partes. Assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se que o instrumento processual escolhido se presta para impugnar sentença ou acórdão limitando-se, entretanto, a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, vislumbro a existência da pecha irrogada. Dessa forma, acolho os embargos, tendo em vista a omissão apontada, apenas no que diz respeito às cotas condominiais, que, inclusive, tem boleto de de pagamento emitido em nome da ré. Neste ponto, esclareço que os débitos de água, luz, esgoto, telefonia e internet, por terem origem em contratos pactuados entre o autor e empresas concessionárias de serviço público, inexistindo relação entre esses débitos e o contrato que se pretende rescindir, não são abarcados pela decisão liminar. Sendo assim, a decisão que concedeu a antecipação de tutela passa a ter a seguinte redação: "Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra. Em síntese, a parte autora afirma que pactuou com a ré contrato para aquisição do imóvel situado no Lote “E-03”, do Alphaville Residencial I, localizado no Município de Cidade Ocidental-GO. O autor afirma que não conseguiu proceder com o registro do instrumento de promessa de compra e venda de imóvel no respectivo registro de imóveis, para cumprimento da cláusula n. 9 da promessa de cumpra e venda, pois o bem havia sido prometido a terceiro estranho ao processo. Alega que a ré procedeu com a celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel embaraçado e previamente prometido para terceiro estranho à relação contratual. A parte autora postula a concessão de tutela de urgência para que a autora se abstenha de "exigir quaisquer obrigações contratualmente assumidas pelo Autor até o julgamento da demanda", especialmente: (I) que em caso de inadimplência do Autor para com o contrato avençado, que a Requerida não proceda a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; (II) que exija a parcela única de R$ 179.685,40 (cento e setenta e nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) que deveria ser paga no dia 20/05/2021. (III) que exija quaisquer encargos condominiais, impostos, taxas de qualquer natureza, sejam elas de associação, manutenção, aprovação de projetos, alteração de projetos, quaisquer despesas com serviços públicos de água, luz, esgoto, telefonia, internet, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ao final, requer a declaração de rescisão do contrato e a condenação da ré ao pagamento de valores pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que restou suficientemente comprovada, com os documentos juntados, a existência da relação jurídico-obrigacional entre as partes, e a informação de que o imóvel objeto da controvérsia foi prometido a terceiro. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente no risco de ter o autor o seu nome negativado nos sistemas de proteção ao crédito (SPC/SERASA), culminando em abalo, desnecessário, à credibilidade financeira. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os valores que forem objeto de suspensão poderão ser revertidos em favor do réu. Ante o exposto, defiro o pedido da concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da parcela única de R$ 179.685,40 (cento e setenta e nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), com vencimento no dia 20 de maio de 2021, bem como determinar que a ré se abstenha de exigir do autor o pagamento dos débitos condominiais que incidem sobre o imóvel objeto do contrato de compra e venda entre eles pactuados. A ré também deverá se abster de negativar o nome do autor em razão dos débitos com exigibilidade suspensa, sob pena de multa de R$ 2.000,00, além de outras sanções previstas no Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se a parte ré para tomar ciência da presente ação e para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da citação. A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). Cumpra-se por aviso de recebimento. Intime-se o autor para ciência do presente ato." Expeça a Secretaria novo mandado para citação e intimação da ré, para que a parte tenha ciência do teor da presente decisão. Intimem-se o autor para ciência.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26284990), em síntese, que a antecipação dos efeitos da tutela resulta no exaurimento da pretensão deduzida pelo recorrido. Logo, pretende que seja indeferido o aludido requerimento, por se tratar de provimento jurisdicional irreversível. Também aduz que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja indeferido o requerimento de tutela de urgência requerido pelo recorrido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26284991). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a satisfação, em concreto, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requereida na petição inicial. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela deve ser tratado de acordo com as regras previstas no art. 300, e seguintes, do CPC, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Nesse contexto, a partir da leitura sistemática dos artigos 300 a 305 do CPC, preservada a distinção, nesse âmbito, entre as tutelas antecipadas, inibitórias e cautelares, é possível entender que o requisito objetivo elementar para a concessão da tutela antecipada, que é aquela dotada de natureza repressiva, é a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, entenda-se, sua verossimilhança, ou a existência de prova unilateral do ilícito atribuído à parte ex adversa. Isso soa necessário para haver a distinção entre essa modalidade de tutela, fundada no aspecto da antecipação, e outra, fundamentada nos requisitos da instrumentalidade e da provisoriedade, essa última sabidamente pertencente ao universo das tutelas cautelares. No caso concreto, o recorrido ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a recorrente e formulou requerimento de tutela antecipada com o seguinte objetivo (Id. 84288686 dos autos do processo originário): “(I) impedir, em caso de inadimplência do Autor para com o contrato avençado, que a Requerida proceda com a anotação do Requerente em algum dos cadastros de inadimplentes; (II) suspender a exigibilidade da parcela única de R$ 179.685,40 (cento e setenta e nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) que deveria ser paga no dia 20/05/2021. (III) suspender a exigibilidade de encargos condominiais, impostos, taxas de qualquer natureza, sejam elas de associação, manutenção, aprovação de projetos, alteração de projetos, quaisquer despesas com serviços públicos de água, luz, esgoto, telefonia, internet.” Com efeito, verifica-se que o requerimento de tutela antecipada em destaque foi desdobrado em 3 (três) itens. Ademais, o requerimento ficou limitado ao requerimento com a finalidade de impedir que o recorrido tenha seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito. Ademais, pretende ser momentaneamente desobrigado de cumprir as prestações estabelecidas no negócio jurídico celebrado entre as partes. Assim, à vista, ainda, da própria natureza da tutela pretendida, não é possível vislumbrar o esgotamento da pretensão deduzida pelo recorrido, tampouco a irreversibilidade da medida. Quanto ao mais, convém ressaltar que os requisitos autorizadores da tutela antecipada estão satisfeitos no presente caso. Em verdade, o recorrido se encontra sob o risco de sofrer dano irreversível ao adimplir as prestações assumidas em relação à aquisição do imóvel que, ao menos em tese, não poderá ser legitimamente adquirido. Isso porque o recorrido celebrou negócio jurídico de promessa de compra e venda, mas, ao diligenciar no Cartório do Registro de Imóveis de Luziânia-Go, verificou que o referido bem havia sido objeto de anterior negócio de promessa de compra e venda celebrado entre a recorrente e terceiro. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator